Tribunal: TJSP
Processo: 2177552-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais – Decisão que manteve a determinação de realização de prova pericial, com atribuição do respectivo custeio à parte requerida, e fixou os honorários periciais em R$2.000,00 – Insurgência do requerido – Dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do Código

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais – Decisão que manteve a determinação de realização de prova pericial, com atribuição do respectivo custeio à parte requerida, e fixou os honorários periciais em R$2.000,00 – Insurgência do requerido – Dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Julgamento do presente recurso que não acarreta prejuízo à parte agravada.
Necessidade da prova pericial e atribuição de seu custeio à parte requerida – Irresignação dirigida contra decisão que apenas manteve deliberação anterior – Pedidos de revogação, reconsideração, reiteração e/ou reapreciação que não suspendem ou interrompem o prazo recursal – Intempestividade configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO.
Honorários periciais – Valor compatível com a complexidade da prova e os parâmetros usualmente praticados – Verificação de autenticidade em contratações digitais que demanda conhecimentos técnicos específicos – Montante que não se mostra excessivo nem desproporcional – Decisão mantida –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.